Tribunal: TCU
Processo: 002.431/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9197/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Espartaco Terceirização de Serviços e Operações de Segurança Ltda. contra o Acórdão 3141/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU conheceu a presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferiu o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e deu ciência à Caixa Econômica Federal de que o atestado apresentado pela licitante vencedora do Pregão Eletrônico 334/5688-2022 não logrou comprovar a prestação satisfatória dos serviços ali constantes, uma vez que a empresa emissora do documento atuava como mera intermediadora dos serviços prestados a seus próprios clientes pela licitante, em afronta ao item 8.5.1.1 do edital. Considerando que a deliberação recorrida teve como fundamento as disposições contidas nos arts. 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e foi direcionada à Caixa Econômica Federal; considerando que, nos termos dos arts. 285, 286, caput e parágrafo único, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, tanto os embargos de declaração quanto o pedido de reexame podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; considerando que, nos termos do art. 144 do Regimento Interno do TCU, são partes no processo o responsável e o interessado, assim habilitado em razão de deferimento de pedido dirigido ao relator, por meio do qual se comprove, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU; considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere à licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame ( Acórdão 90/2020-TCU-Plenário , relator: Marcos Bemquerer, e 1686/2019-Plenário, relator: Benjamin Zymler, entre outros); considerando que o pedido de reexame não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido o recorrente reconhecido como interessado nos autos; considerando que o Acórdão 6206/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 83) consignou a ausência de legitimidade recursal da empresa Espartaco para opor embargos de declaração; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 87-89); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 146, 282 e 143, inciso IV, alínea "b", em: a) não conhecer pedido de reexame interposto por Espartaco Terceirização de Serviços e Operações de Segurança Ltda., por ausência de legitimidade recursal; e b) informar o embargante quanto ao teor da decisão. 1. Processo TC- Processo 002.431/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Espartaco Terceirizacao de Servicos e Operacoes de Seguranca Ltda (23.037.515/0001-61). 1.2. Interessado: Sciencecorp Desenvolvimento Ltda (13.460.723/0001-15). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (24749/OAB-DF), representando Espartaco Terceirizacao de Servicos e Operacoes de Seguranca Ltda; Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.